Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009852-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DURVAL MARTINS FERREIRA - CPF: 022.964.111-34 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Competia à parte autora demandante trazer, ao menos, prova da existência de uma relação jurídica com a parte ré, ainda que mínima.

“
Sendo a prova mínima da existência de relação negocial entre as partes um pressuposto de constituição válida e regular do processo, a sua ausência deve acarretar a extinção não meritória da ação, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15.-“

(N.U 1007892-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
DURVAL MARTINS FERREIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos proposta pelo apelante em face da YMPACTUS COMERCIAL S.A e outros que julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado com a sentença, o apelante defende que deve ser aplicado os efeitos da revelia, tantos efeito material (confissão ficta), quanto efeitos processuais (preclusão do réu ao direito de trazer ao processo quaisquer matéria de defesa, e; possibilidade de julgamento antecipado do mérito da causa com o efeito material da revelia.

Nestes termos requer a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões, em face da revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos proposta pelo apelante em face da YMPACTUS COMERCIAL S.A e outros que julgou improcedente o pedido inicial.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a parte apelante não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar que, de fato, investiu no negócio, adquirindo cotas dessa ou daquela aplicação, diretamente da empresa ré, ou mesmo de terceiro anunciante, não apresentando sequer um início de prova escrita, a possibilitar a análise do caso.

Aliás, para que a ação pudesse ser conhecida, deveria a parte autora trazer um recibo do investimento ou, no mínimo, apontar a forma como pagou pela aquisição das cotas, através de cheque, depósito, transferência bancária, ou qualquer ouro meio, apresentando ainda comprovantes de tal transação, o que não aconteceu.

Vale ainda consignar a revelia da empresa ré em casos análogos aos dos autos tem sido recorrente nos processos que tramitam neste poder.

Sendo assim, a determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado, não se afigura como a solução mais adequada.

Primeiramente, porque de acordo com a distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil a parte autora trazer as provas de que de fato implementou os investimentos que alega – até porque, essa é uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar a não implementação, ou seja, uma prova negativa.

Nesse particular, o descabimento da tutela exibitória tem sido reconhecido pala jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - IMPROCEDÊNCIA - CASO TELEXFREE – OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA – INÉRCIA DA AUTORA -– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO NEGOCIAL COM A RÉ OU COM QUALQUER DE SEUS ANUNCIANTES – PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ARGUMENTOS INICIAIS – INCONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO, PARA QUE SE DÊ SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART.485, INCISO IV, DO CPC/15).

Tendo o autor deixado de apresentar nos autos, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os documentos comprobatórios dos da constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição de cotas dos investimentos disponibilizados pela Telexfree, nem mesmo a relação supostamente havida com a ré ou qualquer de seus anunciantes, não há como acolher o pedido de declaração de existência de relação jurídica ou mesmo de exibição de documentos como procedimento preparatório à liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura como a solução mais adequada, na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que de fato implementou os investimentos que alega – até porque trata de uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.

Sendo a prova mínima da existência de relação negocial entre as partes um pressuposto de constituição válida e regular do processo, a sua ausência deve acarretar a extinção não meritória da ação, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15.” (N.U 1007892-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Não há, repito, qualquer elemento mínimo a comprovar a existência de uma relação entre as partes.

Entretanto,

adota o entendimento da Desa. Marilsen Andrade Addario que, em situações semelhantes envolvendo a Ré, tem alterado, de ofício, o dispositivo da sentença.

Vejamos:

“Porém,

o juízo não deve ser o de improcedência, mas sim de extinção não meritória do feito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15, já que a prova mínima da relação entre as partes constitui verdadeiro “pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Não se deve olvidar, neste particular, que a prevalência do juízo de improcedência da ação acarretaria a extinção do feito com resolução de mérito (art.487, I, do CPC/15), com a imposição de coisa julgada material.

Por isso, ao invés de a ação ser julgada improcedência, altero de ofício a forma de extinção da ação, a fim de que esta se dê na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15, ou seja sem resolução de mérito.”. (trecho extraído do N.U 1007892-58.2017.8.11.0003, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Mantenho a Justiça Gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, porém, altero de ofício a forma de extinção da ação, a fim de que esta se dê na forma do inciso IV do art.485 do CPC/15, ou seja, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020